Tribunal: TJDFT
Processo: 0754220-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC.
I - A interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão é inadmissível, uma vez que já decididas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.